Tribunal: STF
Processo: ARE 1052665
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, L, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDO DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo:



    “Homicídio triplamente qualificado Pretendida mitigação da pena e concessão de prisão domiciliar Impossibilidade Pena e regime fixados com critério Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustentou preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 1º, III, 5º, XXXV, XLVI e L, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Alegou, inicialmente, que a decisão de Primeira Instância, confirmada pelo Tribunal de origem, não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no quantum da pena aplicada à recorrente, sob alegação de que foram utilizados como fundamentação para a exasperação penal as qualificadoras do crime imputado e o sentimento de repugnância do juiz sentenciante.



    A defesa aduziu, ademais, que a recorrente faz jus à prisão domiciliar, tendo em vista que “o princípio da proteção integral da infância e juventude e a garantia de absoluta prioridade aos direitos das crianças e adolescentes impõem, no presente caso, seja levado em consideração o interesse da criança, de forma preponderante a qualquer outro interesse, com o fim de lhe assegurar o direito de ser amamentado, , se possível, e cuidado por sua genitora nessa primeira fase da vida”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas aos Temas 182 (art. 5º, XLV), 339 (art. 93, IX) e 895 (art. 5º, XXXV) da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais questões, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 284 do STF e que a matéria apresentaria índole infraconstitucional.



    Ato contínuo, a parte recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno, em acórdão que restou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM PARTE, NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO (Tema 339 do Supremo Tribunal Federal). RECURSO SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (Temas 182 e 895 do Supremo Tribunal Federal). HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO. Fundamentação das decisões judiciais. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Desnecessidade do exame pormenorizado de todas as alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339 do Supremo Tribunal Federal). Ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões no que concerne às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (Tema 182 do Supremo Tribunal Federal). Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática por se tratar de questão infraconstitucional (Tema 895 do Supremo Tribunal Federal). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.”



    Após o julgamento do agravo em recurso especial interposto, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos a esta Suprema Corte, para apreciação do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que, após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, razão pela qual restam preclusas as questões atinentes aos Temas 182, 339 e 895 da Repercussão Geral. 



    Passo à análise da matéria remanescente e, assim fazendo, verifico que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a resolução da controvérsia atinente aos requisitos legais para o deferimento de prisão domiciliar (artigo 5º, L, da Constituição Federal), demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 



    Ademais, tal pleito, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revisto pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Prisão domiciliar. Requisitos. Violação do art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.270.991-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Arts. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V; e 35, todos da Lei 11.343/2006. 4. Mãe de crianças menores de 12 anos. Custódia preventiva substituída pela prisão domiciliar. Pressupostos. Art. 318-A, caput e incisos, do CPP. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.355.795-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 22/03/2022)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente